Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705704-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Juízo de Execução enviou o ofício ID 29146430 comunicando a rejeição da impugnação apresentada pelo Distrito Federal nos autos de origem 0022023-53.2009.8.07.0001. É o relatório. Decido. Diante do exposto, e sem mais pedidos pendentes, determino o prosseguimento do processamento do Precatório em epígrafe. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica após a preclusão desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac